Tribunal: TJBA
Processo: 8073033-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073033-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HEBER RIBEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO registrado(a) civilmente como PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. INEMA. AUTARQUIA ESTADUAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ERRO DE ENDEREÇAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio e competência legal para exercer o poder de polícia administrativa ambiental, conforme disposto na Lei Estadual nº 12.212/2011.

O Estado da Bahia é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que questiona a validade de auto de infração ambiental aplicado pelo INEMA no exercício regular de sua competência fiscalizatória, uma vez que a autarquia possui personalidade jurídica própria e representação judicial específica.

Verificado erro de endereçamento na intimação da decisão que rejeitou a impugnação administrativa, com envio da notificação para endereço diverso daquele constante do auto de infração, configura-se vício capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

A manutenção da tutela de urgência que suspende a exigibilidade do crédito decorrente de multa ambiental justifica-se quando demonstrado vício procedimental no processo administrativo que compromete a regularidade da constituição do crédito.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e determinação de sua exclusão do polo passivo da demanda. Mantida a tutela de urgência no tocante ao INEMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073033-32.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes ESTADO DA BAHIA e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA e como agravado HEBER RIBEIRO DE ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.